Tribunal: STF
Processo: ARE 1330228
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por V. M. P. e A. S., em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FALSO TESTEMUNHO (ARTS. 121, § 2°, INCISOS I, III E IV, E 342, § 1°, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ADITAMENTO DAS RAZÕES DE INCONFORMISMO POR PARTE DO RÉU R.. NÃO CONHECIMENTO, COM BASE NOS PRINCÍPIOS DEVOLUTIVO (TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELATTUM), NA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES E NA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINARES. 1. NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOS ARTS. 155 E 156, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA. DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO SE APLICA AO VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA, UMA VEZ QUE O JULGAMENTO DECORRE DA CONVICÇÃO ÍNTIMA DOS JURADOS. ADEMAIS, DECISÃO DOS JURADOS QUE RESTOU FUNDAMENTADA NAS PROVAS PRODUZIDAS SOB CONTRADITÓRIO, EM PLENÁRIO, E NÃO APENAS NAQUELAS COLHIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. PREFACIAL AFASTADA. 2. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 478, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DO SUPOSTO INCONFORMISMO DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O SILÊNCIO PARCIAL DO ACUSADO. INEXISTÊNCIA. ARGUI ÇÃO NÃ O COMPROVADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O PARQUET FORMULOU INDAGA ÇÕES AO R É U, MESMO APÓ S ESTE TER MANIFESTADO O DESEJO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. EIVA AFASTADA. 3. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ-PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM, DE FORMA CATEGÓRICA, A PARCIALIDADE DA AUTORIDADE JUDICIAL A QUO. MANIFESTAÇÃO PESSOAL DO MAGISTRADO, EM SUA REDE SOCIAL, NÃO RELACIONADA, ESPECIFICAMENTE, AO CASO POSTO EM JULGAMENTO, MAS, SIM, À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS VIGENTES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONSELHO DE SENTENÇA QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES DEDUZIDAS EM PLENÁRIO E QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DO JÚRI QUE IMPÕE A MANUTENÇÃO DO VEREDICTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA NA ORIGEM PARA VALORAR A AGRAVANTE DO EMPREGO DE FOGO (ARTIGO 61, II, "D" DO CÓDIGO PENAL) PARA O PATAMAR DE 1/6, EM RELAÇÃO AO RÉU V.. IMPOSSIBILIDADE. SOFRIMENTO FÍSICO SUPORTADO PELO OFENDIDO, QUE EXTRAPOLOU A REPROVABILIDADE INERENTE AO TIPO PENAL EM QUESTÃO. REPRIMENDA MANTIDA. CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PATAMAR DA MAJORANTE DO § 1° DO ARTIGO 342 DO CÓDIGO PENAL PARA 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO INIDÔNE0 UTILIZADO NA ORIGEM. NATUREZA DO DELITO (HOMICÍDIO) QUE, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA A ADOÇÃO DO PATAMAR MÁXIMO (1/3). MODIFICAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS V. E A. CONHECIDOS, INSURGÊNCIA DO ACUSADO R. PARCIALMENTE CONHECIDA, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, PROVIDO APENAS O RECLAMO DA APELANTE A., COM A ALTERAÇÃO DA REPRIMENDA”. 



    Na minuta sustenta-se violação do arts. 1º, III, e 5º, caput, II, XXXIX, XLVI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1444827 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI 13.546/2017. MOTIVAÇÃO DOS ATOS JURISDICIONAIS. TEMA 339 DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE CULPOSA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 3. Esta Corte, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.2011, assentou que a alegada violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento, pelo juiz, dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 4. O acolhimento do pleito de desclassificação da acusação de homicídio doloso para o delito previsto no art. 302, § 3º, do CTB, tendo em vista a tese defensiva de que a Lei 13.546/2017 criou “hipótese típica específica de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando supostamente há embriaguez”, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro), além da reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da cristalizada jurisprudência da Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1277625 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, julgado em 27-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL PARA REFUTAR DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AMPARADA EM PRECEDENTES DESTA CORTE FIRMADOS SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. SUFICIÊNCIA. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Inexiste previsão legal de interposição de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao aplicar-lhe as diretrizes desta SUPREMA CORTE estabelecidas pela sistemática da Repercussão Geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 5. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal. 6. Para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, por incidir o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo Interno a que se nega provimento. (ARE 1426879 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 03-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-05-2023 PUBLIC 12-05-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente